Tribunal: TJDFT
Processo: 0729124-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729124-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR AGRAVADO: DANIELA ALVES FERREIRA, SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA, SIMONE ALVES FERREIRA, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, EVALDO FEITOSA DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: GERCINO GOMES LAMUNIER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 61560869 interposto por CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR contra decisão ID 200960909 proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido do recorrente de produção de prova pericial e testemunhal nos autos da ação declaratória de falsidade documento de no 0741821-36.2021.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de DANIELA ALVES FERREIRA, SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA, SIMONE ALVES FERREIRA, ESPÓLIO DE GERCINO GOMES LAMUNIER, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO e EVALDO FEITOSA DOS SANTOS. Preparo recolhido, ID 61560877/61560878. É o relato do necessário. Decido: Embora o Tema Repetitivo no 988 tenha fixado a tese de taxatividade mitigada, também estabeleceu que a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas tem a finalidade de evitar inutilidade ou inefetividade do julgamento da questão em momento posterior. Contudo, a temática aqui tratada sobre produção probatória não se submete à preclusão, podendo ser arguida no caso de eventual interposição de recurso de apelação, conforme previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já definiu em mais de uma oportunidade que "não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova". Confiram-se, a propósito, os acórdãos decorrentes dos julgamentos do AREsp no 2.287.174/MS e AREsp no 2.416.134/RN. Desse modo, considerando a ausência de previsão da matéria objeto de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, assim como a inexistência de indicativos de situação de dano ou prejuízo irreparável pela sua não apreciação nesta oportunidade, conclui-se que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido na espécie. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, e ao art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital